Tribunal: STJ
Processo: 1012434-48.2024.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139733 - SP(2025/0509290-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEILA APARECIDA ZORZI
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE
CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Configura-se a deserção do recurso especial quando, intimada para
comprovar os requisitos da gratuidade da justiça ou recolher as custas em
dobro, a parte recorrente permanece inerte, não realizando o preparo no
prazo assinalado.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b29a501b-4bdf-4b84-b27a-a71719888cfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139733 - SP(2025/0509290-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEILA APARECIDA ZORZI
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO
PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DE
CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Configura-se a deserção do recurso especial quando, intimada para
comprovar os requisitos da gratuidade da justiça ou recolher as custas em
dobro, a parte recorrente permanece inerte, não realizando o preparo no
prazo assinalado.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEILA APARECIDA ZORZI contra
decisão da presidência desta Corte que não conheceu de seu agravo em recurso
especial (e-STJ fls.
).
298/299
Em suas razões (e-STJ fls.
), a parte agravante apresenta as
302/309
seguintes argumentações:
(i) insurge-se contra a exigibilidade do preparo, argumentando que é
dispensável o seu recolhimento quando o mérito do recurso consiste na discussão
sobre o direito à justiça gratuita ou a exigibilidade das custas processuais;
(ii) defende que a decisão monocrática, ao decretar a deserção, não apenas
criou um obstáculo indevido ao acesso à justiça, como também divergiu frontalmente
da jurisprudência vinculante do próprio Superior Tribunal de Justiça; e
(iii) sustenta que a tese adotada na decisão agravada contraria frontalmente
o entendimento atual e dominante da terceira turma de que o cancelamento da
distribuição impede qualquer ônus de custas ou honorários.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
314/323
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56003979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: a354fea6-877c-460e-a8ee-6b0682608996

Como já asseverado na decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido
em razão da deserção sob os seguintes fundamentos:

"(...)
Por meio da análise do recurso de LEILA APARECIDA ZORZI,
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem, sem
o comprovante de pagamento das custas, em razão do pedido de gratuidade
de justiça.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou, então,
a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do benefício. Após a manifestação de fls. 263/264,
o pedido foi indeferido, tendo a parte sido intimada, em seguida, para
comprovar o recolhimento das custas (fl. 266).
Não obstante regularmente intimada para sanar o referido vício, a
parte deixou transcorrer o prazo in albis, conforme consignado na decisão de
fls. 269/270.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que
leva à deserção do recurso." (e-STJ fl. 298)

Consta dos autos que a parte recorrente foi instada a comprovar os
requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ou a recolher as custas em dobro
(e-STJ fl. 260).
Os documentos juntados foram considerados insuficientes, sendo
indeferido o benefício. Na mesma ocasião, a parte recorrente recebeu nova
oportunidade de recolher o valor das custas em dobro, no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção (e-STJ fl. 266). Nos termos da certidão de fls. 268 e-STJ, tal prazo
transcorreu sem manifestação da parte, motivo pelo qual o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 269-270).
Assim, ao que se vê, a decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Confiram-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO
MÉDICO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX
NUNC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que extinguiu demanda indenizatória por erro médico,
sem julgamento de mérito, devido à falta de recolhimento da taxa judiciária
após a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado em apelação, por entender que seus efeitos não são retroativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da gratuidade
de justiça em sede recursal pode retroagir para dispensar o recolhimento de
custas processuais já exigidas e não pagas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da gratuidade de
justiça possui efeitos apenas futuros, não retroagindo para alcançar
encargos processuais anteriores.
5. A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no
prazo assinalado nem obteve o deferimento da gratuidade de justiça
na origem, configurando a deserção do recurso especial.
6. A consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte
dita a inviabilidade do recurso especial, por força do óbice da Súmula 83 do
STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido."
Documento eletrônico VDA56003979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: a354fea6-877c-460e-a8ee-6b0682608996

(
Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.042.702/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
23/6/2025,
2/7/2025

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM
ÂMBITO RECURSAL. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJSP proferido em agravo
interno, que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e determinou
o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção.
2. A controvérsia diz respeito a ação de sonegados com pedidos de aplicação
da pena de sonegação, de sobrepartilha, de indenização por perdas e danos
e de tutelas de urgência. O valor da causa foi fixado em R$ 300.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou desfavoravelmente à parte
recorrente.
4. A Corte de origem indeferiu a gratuidade na apelação e determinou o
recolhimento do preparo correspondente a 4% do valor atualizado da causa,
mantendo a decisão em agravo interno e rejeitando embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da
gratuidade da justiça, quando requerida em recurso, prescinde de
prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, com
violação do
§ 2o, do CPC.
art. 99,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
caput e § 1o, do CPC autoriza o requerimento de
art. 99,
gratuidade em qualquer fase, e seu § 2o impõe a prévia intimação da
parte para comprovar a hipossuficiência antes do indeferimento.
Após o indeferimento no âmbito recursal, deve-se intimar a parte
A decisão local
para o preparo (art. 99, § 7o), sob pena de deserção.
contrariou essa orientação consolidada na jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: '1. Aplica-se o
§ 2o, do CPC para exigir a
art. 99,
prévia intimação da parte a fim de comprovar a hipossuficiência
. 2.
antes do indeferimento da gratuidade da justiça
Indeferida a
gratuidade no âmbito recursal, deve-se intimar a parte recorrente
para recolher o preparo, nos termos do
§ 7o, do CPC'.
art. 99,
(...)."
(
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.238.465/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUERIMENTO EM RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
NECESSIDADE. QUESTÃO OMISSA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO. NÃO
PROVIMENTO.
1. 'Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte
comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do
.
CPC/2015)
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção' (
Rel. Ministro
REsp 1787491/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
.
12/4/2019)
2. Incorre em omissão o julgado que deixa de examinar questão essencial ao
deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.085.364/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/3/2024,
7/3/2024

Cumpre ressaltar que o recurso especial fundamenta-se na alegada violação
do
do Código de Processo Civil ao argumento de que não seria cabível a
art. 290
extinção do processo sem resolução do mérito, mas apenas o cancelamento da
Documento eletrônico VDA56003979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: a354fea6-877c-460e-a8ee-6b0682608996

distribuição, sem a exigência de custas, não se tratando, portanto, de controvérsia
relacionada à gratuidade da justiça, que justificasse a aplicação da jurisprudência
apontada pela parte agravante sobre a inexigência do preparo do recurso especial.
Por outo lado, o debate acerca da violação do
do CPC nem sequer
art. 290
foi objeto da decisão agravada em razão do não conhecimento do apelo nobre, sendo
que a manutenção do referido julgado inviabiliza seu exame neste agravo interno.
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:24
Código de Controle do Documento: a354fea6-877c-460e-a8ee-6b0682608996

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.139.733 / SP
Número Registro: 2025/0509290-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124344820248260071
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA APARECIDA ZORZI
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEILA APARECIDA ZORZI
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO SGOBI - SP393368
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP70859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
Documento eletrônico VDA56865484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 1870f066-b674-4216-99b1-38d550aeee59

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: 1870f066-b674-4216-99b1-38d550aeee59